Tribunal: CARF
Processo: 11543.003189/2003-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.003189/2003-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.992 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
MTR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
EXCLUSÃO. ATIVIDADE ECONÔMICA VEDADA.
Não podem optar pelo Simples Nacional as pessoas jurídicas que prestem serviços
decorrentes de atividade intelectual, de natureza técnica, pois essa atividade é exercida
por profissionais com habilitação legalmente exigida ou a eles assemelhados.
Não pode optar pelo Simples Nacional quando o objeto social constante no Contrato
Social consta atividade relacionada no Anexo I da Resolução CGSN no 06/2007.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite – Redatora ad hoc
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.003189/2003-22
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.992 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.003189/2003-22

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de
Paiva Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia
Rothschild, Lucas Esteves Borges e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o
conselheiro Rafael Taranto Malheiros.

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra o Ato
Declaratório Executivo no 16, de 25 de junho de 2012, da DRF/Coronel FabricianoMG
(fl. 587), que excluiu o interessado, com efeitos retroativos a 01/07/2007, do
SIMPLES NACIONAL, por exercer atividades incompatíveis que impedem a opção
pelo referido sistema, de acordo com o artigo 17, inciso XI, da Lei Complementar no
123/2006.
O referido Ato Declaratório Executivo no 16 baseou-se no Despacho Decisório
Saort/DRF/CFN no 195/2012 que concluiu que o interessado prestou serviços por
profissionais com habilitação de natureza técnica. A exclusão foi retroativa a
01/07/2007, por força do que determina o inciso III do artigo 76 da Resolução CGSN
no 94, de 29/11/2011.
Inconformado, o interessado alega, em síntese:
Que a empresa atua no ramo de prestação de serviços de Comissionamento de
Energia, como se pode constatar em seu contrato social. Que o serviço de
comissionamento consiste em:
“Planejamento, desenvolvimento e execução de atividades em Usinas Geradoras
de Energia, Subestações Transformadoras, Linhas de Transmissão e Instalações
Industriais e Comerciais a fim de que estes empreendimentos operem de acordo com
as especificações constantes em seus projetos, viabilizando seu desempenho técnico
econômico como exigido.
Que quando as atividades configuradas como técnicas, científicas, literárias ou
artísticas constituem elemento de empresa, as pessoas que as desenvolvem deixam de
ser profissionais intelectuais, passando à qualidade de empresário, que é o caso do
contribuinte, podendo aí, ser optante do Simples Nacional;
Que a exclusão do Simples Nacional não pode ser retroativa a 2007, devendo
ser executada com efeitos “ex nunc”;
requer, por fim, que seja deferido o efeito suspensivo à presente defesa
administrativa, obstando que a decisão combatida possa surtir seus efeitos práticos, até
seu julgamento final.

A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.992 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.003189/2003-22

EXCLUSÃO. ATIVIDADE ECONÔMICA VEDADA.
Não podem optar pelo Simples Nacional as pessoas jurídicas que prestem serviços
decorrentes de atividade intelectual, de natureza técnica, pois essa atividade é exercida
por profissionais com habilitação legalmente exigida ou a eles assemelhados.
Não pode optar pelo Simples Nacional quando o objeto social constante no Contrato
Social consta atividade relacionada no Anexo I da Resolução CGSN no 06/2007.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. SUSPENSÃO.
As manifestações de inconformidade e os recursos apresentados em razão da exclusão
do Simples Nacional suspendem os seus efeitos até o seu trânsito em julgado.
Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Redatora ad hoc designada.
Considerando que na data da formalização da decisão, a relatora, Conselheira
Bianca Felicia Rothschild, encontra-se impossibilitada de formalizar o Acórdão recorrido por
força de licença, a Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, nos termos do artigo 17, inciso
III, do RICARF, foi designada redatora ad hoc responsável pela formalização do presente
Acórdão.
Reproduz-se, assim, a seguir as razões de decidir e voto adotados pela Conselheira
Relatora e acompanhada pelos demais membros do Colegiado, o qual decidiu, por unanimidade
de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra o Ato
Declaratório Executivo no 16, de 25 de junho de 2012, da DRF/Coronel FabricianoMG (fl. 587),
que excluiu o interessado, com efeitos retroativos a 01/07/2007, do SIMPLES NACIONAL, por
exercer atividades incompatíveis que impedem a opção pelo referido sistema, de acordo com o
artigo 17, inciso XI, da Lei Complementar no 123/2006.
O referido Ato Declaratório Executivo no 16 baseou-se no Despacho Decisório
Saort/DRF/CFN no 195/2012 que concluiu que o interessado prestou serviços por profissionais
com habilitação de natureza técnica. A exclusão foi retroativa a 01/07/2007, por força do que
determina o inciso III do artigo 76 da Resolução CGSN no 94, de 29/11/2011.
Inconformado, o interessado alega, em síntese:
Que a empresa atua no ramo de prestação de serviços de Comissionamento de
Energia, como se pode constatar em seu contrato social. Que o serviço de comissionamento
consiste em:
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.992 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.003189/2003-22

“Planejamento, desenvolvimento e execução de atividades em Usinas Geradoras
de Energia, Subestações Transformadoras, Linhas de Transmissão e Instalações Industriais e
Comerciais a fim de que estes empreendimentos operem de acordo com as especificações
constantes em seus projetos, viabilizando seu desempenho técnico econômico como exigido.
Que quando as atividades configuradas como técnicas, científicas, literárias ou
artísticas constituem elemento de empresa, as pessoas que as desenvolvem deixam de ser
profissionais intelectuais, passando à qualidade de empresário, que é o caso do contribuinte,
podendo aí, ser optante do Simples Nacional;
Que a exclusão do Simples Nacional não pode ser retroativa a 2007, devendo ser
executada com efeitos “ex nunc”;
A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte.
Não houve a juntada de documentos em sede de Recurso Voluntário, em verdade,
a mesma se limitou a repisar os argumentos já levantados em sede de impugnação.
Dado o contexto, em vista do disposto no § 3° do art. 57 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
n° 343/2015 - RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância
em consonância com o entendimento desta Relatora, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do seu voto condutor, in verbis:
A opção pelo Simples Nacional, sistema instituído pela Lei Complementar no 123,
de 14.12.2006, está regulamentada na Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional
(CGSN) no 004, de 30 de maio de 2007.
O manifestante sustenta que presta serviços de Comissionamento de Energia que
consiste em planejamento, desenvolvimento e execução de atividades em Usinas Geradoras de
Energia, Subestações Transformadoras, Linhas de Transmissão e Instalações Industriais e
Comerciais a fim de que estes empreendimentos operem de acordo com as especificações
constantes em seus projetos, viabilizando seu desempenho técnico econômico como exigido.
Na consolidação do contrato social (fls. 603/604), consta que o objeto social da
empresa é “Prestação de serviços de manutenção e testes de equipamentos elétricos e
instrumentação (CNAE: 74993/99)”. Esse código CNAE não consta da tabela CONCLA
Comissão Nacional de Classificação – CNAE 2.1 – Subclasses. No CNPJ da empresa consta
como atividade o CNAE 71201/00 (Testes e análises técnicas). Este código está relacionado no
anexo I da Resolução CGSN no 6, de 2007, como sendo uma atividade econômica impeditiva
para ingresso no Simples Nacional.
Das intimações e diligências a pessoas jurídicas tomadoras dos serviços prestados
pelo contribuinte, a fiscalização concluiu que:
1 – Os serviços prestados pela MTR caracterizam por ser fornecimento de
mãodeobra especializada para serviços elétricos para todo o período fiscalizado que se estende
de 2007 a 2011, conforme os diversos contratos mostrados pela empresa.
2 – Todas as empresas diligenciadas asseveraram que são necessários
conhecimentos técnicos e especializados para que sejam desenvolvidos os serviços prestados
pela MTR.
Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.992 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.003189/2003-22

3 – No contrato de prestação de serviços no INV 00002/2011 celebrado com a
empresa Bunge Fertilizantes, é exigido da MTR a apresentação da 4a via devidamente recolhida
da “Anotações de Responsabilidade Técnica (ART), que é registrado junto ao Conselho Regional
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA.
4 – O sócio da empresa, senhor Joaquim Pereira Filho, é técnico em
eletromecânica e entre os funcionários contratados há auxiliares, técnicos, supervisores e
engenheiro da área elétrica.
As questões que emergem das colocações feitas pelo contribuinte são:
a) que formação seria exigível de quem efetua “planejamento, desenvolvimento e
execução de atividades em Usinas Geradoras de Energia, Subestações Transformadoras, Linhas
de Transmissão e Instalações Industriais e Comerciais a fim de que estes empreendimentos
operem de acordo com as especificações constantes em seus projetos, viabilizando seu
desempenho técnico econômico como exigido” das empresas que constituem sua carteira de
clientes?
b) que respaldo poderá ter um laudo, se firmado por quem não possuir formação
profissional para assumir a inerente responsabilidade técnica?
A resposta óbvia é: Só quem tiver conhecimentos técnicos específicos auferidos
em cursos de formação técnica de nível superior ou médio, de exercícios regulamentados, terá a
inerente capacitação legal e profissional para a desincumbência do objeto social do interessado.
Para que não restem dúvidas sobre a matéria, transcrevo abaixo excerto da
legislação pertinente ao sistema CREA/CONFEA.
Lei no 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que regula o exercício das profissões de
Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agrônomo:
“Art.27 São atribuições do Conselho Federal:
(...) tomar conhecimento e dirimir quaisquer dúvidas suscitadas e penalidades impostas
pelos Conselhos Regionais;
(...)
f) baixar e fazer publicar as resoluções previstas para regulamentação e execução da
presente Lei, e ouvidos os Conselhos Regionais, resolver os casos omissos;”
A Resolução no 218, de 29 de junho de 1973 estabelece:
“O Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, usando das atribuições
que lhe conferem as letras “d” e “f”, parágrafo único do artigo 27 da Lei no 5.194, de 24
Dez 1966,
CONSIDERANDO que o art.7o da Lei no 5.194/66 refere-se às atividades profissionais
do engenheiro, do arquiteto e do engenheiro agrônomo, em termos genéricos;
(...)
RESOLVE:
art.1o Para efeito de fiscalização do exercício profissional correspondente às diferentes
modalidades da engenharia, arquitetura e agronomia em nível superior e em nível
médio, ficam designadas as seguintes atividades:
(...)
Atividade 14 Condução de trabalho técnico;
Atividade 15 – Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou
manutenção;
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.992 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.003189/2003-22

Atividade 16 – Execução de instalação, montagem, e reparo;
Atividade 17 – Operação e manutenção de equipamento e instalação;
(...)
Art. 8o Compete ao ENGENHEIRO ELETRICISTA ou ao ENGENHEIRO
ELETRICISTA, MODALIDADE ELETROTÉCNICA:
I o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1o desta Resolução, referentes à
geração, transmissão, distribuição e utilização da energia elétrica; equipamentos,
materiais e máquinas elétricas; sistemas de medição e controle elétricos; seus serviços
afins e correlatos.
(...)
Art. 23 Compete ao TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR OU TECNÓLOGO:
I – o desempenho das atividades 09 a 18 do artigo 1o desta Resolução, circunscritas ao
âmbito das respectivas modalidades profissionais;
(...)
Art. 24 – Compete ao TÉCNICO DE GRAU MÉDIO:
I – o desempenho das atividades 14 a 18 do artigo 1o desta Resolução, circunscritas ao
âmbito das respectivas modalidades profissionais;” [Grifei].
Da leitura dos itens da Resolução transcritos, observa-se que as atividades
desenvolvidas pela empresa são atividades típicas de engenheiros e de técnicos, cujas profissões
dependem de habilitação profissional legalmente exigida. Não tem cabimento a alegação do
interessado de que os profissionais que desenvolvam as atividades deixam de ser profissionais
intelectuais, passando à qualidade de empresário, o que permitiria o ingresso no Simples
Nacional.
Com relação à Solução de Consulta citada pelo contribuinte, cabe ressaltar que
esta refere-se apenas a instalação e manutenção elétrica em edificações, o que não se equipara às
atividades desenvolvidas pelo interessado.
Registre-se que, segundo o histórico do cadastro CNPJ, o nome fantasia da
empresa era, até 13/09/2012, “MTR Engenharia”, passando, desde então para “MTR”.
Quanto a alegação do interessado de que a exclusão do SIMPLES NACIONAL
não pode retroagir a datas anteriores ao do Ato Declaratório de exclusão, esta não merece
guarida tendo em vista o art. 76, inciso III, da Portaria CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011,
abaixo transcrito:
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
III a partir da data dos efeitos da opção pelo Simples Nacional, nas hipóteses
em que:
a) for constatado que, quando do ingresso no Simples Nacional, a ME ou EPP incorria
em alguma das hipóteses de vedação previstas no art. 15; (Lei Complementar n o 123,
de 2006, art. 2 o , inciso I e § 6 o ; art. 16, caput )
b) for constatada declaração inverídica prestada nas hipóteses do § 4 o do art. 6 o e do
inciso II do § 3 o do art. 8 o ; (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 2 o , inciso I e § 6
o ; art. 16, caput )
Ou seja, como a situação excludente se deu desde a opção pelo Simples Nacional,
correto Ato Declaratório Executivo que determinou os efeitos a partir de 01/07/2007.
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.992 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.003189/2003-22

Dessa forma, evidenciado que as atividades exercidas pelo contribuinte são
vedadas aos optantes do Simples Nacional, voto no sentido de julgar improcedente a
Manifestação de Inconformidade mantendo-se o que se decidiu no Ato Declaratório Executivo no
16, fl. 587.

Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital